Tribunal: TJBA
Processo: 0582269-65.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0582269-65.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: MARIO EVANGELISTA FERREIRA e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ANTÔNIO JOÃO GUSMÃO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA. PLEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. PERCEPÇÃO DA GAP PARA COMPENSAR O RISCO DA ATIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0582269-65.2016.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.